Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719277-91.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA DE OLIVEIRA TRAVASSOS AGRAVANTE: ESPOLIO DE DELTA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DESPACHO A r. decisão agravada (id. 63838170 dos autos originários – processo no 0014383-57.2013.8.07.0001) está subordinada à preclusão. Logo, desnecessário efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora